Tribunal: TJES
Processo: 0001415-07.2016.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001415-07.2016.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JULIO CESAR CANI RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. REQUISITO OBSERVADO NO CASO CONCRETO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR AVISO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual o exequente pleiteou, para além do valor principal, a execução de astreintes em valor elevado, as quais foram reduzidas em decisão proferida após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Em seguida à referida decisão, o executado, em sede de embargos de declaração, alegou omissão quanto à necessidade de aplicação da súmula 410 do STJ, tendo como resposta o não provimento dos embargos.

Em virtude da decisão de não acolhimento dos embargos e a manutenção integral da decisão anterior, fora interposto recurso inominado, a fim de que fosse analisada a tese constante da súmula 410 do STJ, a respeito da necessidade de intimação pessoal do devedor como condição necessária à cobrança de astreintes e o suposto descumprimento do precedente nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso, mormente ante a demonstração de intimação pessoal da parte recorrente quando da decisão liminar determinando o cumprimento da decisão sob pena de multa.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a r. decisão recorrida deve ser mantida.

Destaco que o juízo
a quo
consignou claramente a existência de intimação da parte requerida, à época, acerca da necessidade de cumprimento do pleito liminar, sob pena de incidência de multa.

Assim, inobstante a alegação do recorrente sobre o suposto descumprimento da Súmula 410 do STJ, entendo inexistir afronta ao entendimento consolidado pelo Tribunal superior, porquanto, quando da decisão liminar e fixação das astreintes, houve a devida intimação pessoal da parte requerida por meio de Aviso de Recebimento, o que fora demonstrado pela parte recorrida em suas contrarrazões (ID 16616617).

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)